Tribunal: TJDFT
Processo: 0725636-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. NOVA CONSULTA AO SISBAJUD. DEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA REQUERIDA. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Constatado o transcurso de mais de 3 (três) anos desde a última pesquisa de ativos via SISBAJUD, é razoável a reiteração da consulta.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.